Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-71.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001018890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001645-71.2020.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
GERDAU AÇOS FUNDIDOS E FORJADOS S/A, é apelado LUNA MONTAGEM E
SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA ME EIRELI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001645-71.2020.8.26.0445
Apelante: Gerdau Aços Fundidos e Forjados S/A
Apelado: Luna Montagem e Servicos Industriais Ltda Me
Eireli
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 10.792
APELAÇÃO. Embargos à execução. Improcedência. Duplicatas. Impossibilidade de comprovação de
pagamento por meio de prova testemunhal
ou pericial. Rejeição dos embargos à
execução mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a apelante quer ver reformada a r.
sentença que rejeitou os embargos à execução e a condenou ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da causa.
Aduz, em apertada síntese, cerceamento de
defesa pela não realização das requeridas prova pericial, oral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental destinadas a provar a quitação das duplicatas por meio
de “abatimento” acordado entre as partes. Argumenta que o
julgamento antecipado da lide foi contraditório com o fundamento
da r. sentença de que as mensagens eletrônicas trazidas aos autos
não possuem força probatória o bastante a confirmar a tese da
embargante, já que desacompanhado de outros elementos probantes.
Diz que a única foram de comprovar que houve “abatimento” nas
parcelas pagas é a realização de uma perícia contábil. Pretende,
também, provar sua tese por meio de oitiva testemunhal. Requer, a
nulidade da r.sentença. Alternativamente, pleiteia a reforma da r.
sentença, já que sua alegação de quitação das duplicatas por meio
de “abatimento” não pode ser provada por um comprovante
específico de pagamento, mas pela cadeia de e-mails trocadas entre
as partes, bem como pelas provas pericial e oral que lhe foram
tolhidas. Diz que o adimplemento das parcelas 130 a 134 (objeto da
demanda) não gerou comprovante específico, apenas aceite da
apelada. Pleiteia, por fim, aplicação de multa por litigância de má-fé
da apelada, que teria ajuizado execuções baseada em distorção da
realidade dos fatos. Requer a repetição do indébito no dobro do
valor executado.
A apelada pugna pela manutenção a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da petição da apelada, de fls. 952, que
menciona ser a tentativa de conciliação possível por outros canais
que não por meio de audiência, deixo de designar audiência para
tanto. Se há interesse na conciliação, a apelante deverá procurar a
apelada.
Fls. 950: oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, com preparo a fls.
928/929 e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do
CPC.
Trata-se de embargos à execução ajuizada
por Luna Montagem em face da apelante Gerdau em razão de
duplicatas (nos 130,131, 132, 133, 134), no valor total de R$
33.651,34. Alega, a embargante, ora apelante, que já quitou as
duplicatas executadas, pois o teria feito por meio de abatimento.
Explica que as partes celebraram contrato de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços, razão pela qual foram emitidas diversas duplicatas,
inclusive as ora embargadas. Afirma que houve erro no valor das
duplicatas, já que foi considerado o valo da diária do funcionário
e não o valor por equipe, como se havia contratado. Tal erro teria
gerado um excedente em cada título, razão pela qual realizaram
acordo de que parte das duplicatas seriam consideradas quitadas
mediante compensação de valores com a quantia excedente paga
nas demais duplicatas (abatimento). Dentre as duplicatas de valor
abatido estão as duplicatas objeto dessa execução. Aduz, a
apelante, que houve cobrança em má-fé, dada a inexistência do
título, motivo pelo qual aguarda a repetição em dobro do valor em
dobro e a condenação da apelada nas multas pela litigância de má-
fé.
O cerne da discussão é o cálculo do valor
de cada duplicata executada. Compulsando os autos, verifica-se
que a proposta de preço fornecida pela embargada para fins de
contratação mencionava a cobrança de “hora-homem” como
critério, o que se repetiu em diversas outras propostas comerciais
encartadas nos autos. Assim, não parece crível que as duplicatas
tenham todas sido emitidas com valor equivocado, até porque
diversas delas foram pagas integralmente, conforme o preço
indicado, sem qualquer ressalva por parte da apelante.
No que toca ao instituto da quitação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importa consignar, como ensina ORLANDO GOMES, o seguinte:
“A outra modalidade de quitação, embora frequentemente usada
na prática, restringe-se às dívidas consubstanciadas em título de
crédito, consistindo nesses casos em sua devolução. Basta que o
credor o restitua ao devedor para que a dívida esteja quitada.
Não há necessidade de declaração escrita, até porque se o título
for para as mãos do devedor, salvo se o obteve por meio ilícito,
ficará o credor sem condições para cobrá-lo. Em tais dívidas
pode ocorrer a perda do título. Nem por isso desaparecerá o
crédito, se por outros meios pode ser provado. Como, no entanto,
a quitação consiste precisamente na devolução do título e por
isso não se pode dar, a lei garante ao devedor direito a exigir do
credor uma declaração que o inutilize. Para obtê-la, pode reter o
pagamento.”1
Dispõe o caput do artigo 320 do Código
Civil o seguinte:
“Art. 320. A quitação, que sempre poderá
ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida
quitada, o nome do devedor, ou quem por
este pagou, o tempo e o lugar do
pagamento, com a assinatura do credor, ou
do seu representante.”
1 GOMES, Orlando. Obrigações. 17a edição.Editora Forense. 2007. pág. 136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há, portanto, como se falar em provar a
quitação por meio de prova testemunhal, como pretende a
apelante.
Na lição de WALDO FAZZIO JUNIOR:
“A prova do pagamento é o recibo, passado pelo legítimo
portador ou por seu representante com poderes especiais, no
verso do próprio título ou em documento, em separado, mas com
referência expressa à duplicata. Sobre o recibo, Rubens Requião
(1980, v. 2, p. 659), com pagamento, acentua: 'A prova do
pagamento é o recibo. O título pago, para segurança do devedor,
deve ser retirado de circulação. Ao pagar deve exigir-se quitação
no próprio título. O recibo pode, excepcionalmente, ser passado
em documento à parte, com referência expressa à duplicata,
havendo, todavia, o perigo de, ficando o título em circulação,
sem averbação do pagamento no seu verso, ser exigido por
endossatário, portador de boa-fé. É, por isso, um risco que corre
o devedor. Esse, não podendo opor exceção de pagamento ao
portador de boa-fé, estará sujeito a pagá-lo outra vez.'”2
Também não é possível a prova da quitação
por meio de perícia contábil, na medida em que não houve
qualquer ressalva da apelante quando da quitação dos demais
títulos que se diz feita em compensação. Pelos mesmos motivos,
2 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Duplicatas Legislação, Doutrina e Jurisprudência. Editora Atlas. 2009. pág. 129.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os e-mails, prova unilateralmente produzida pela apelante,
também não tem a força probante para a alegação de quitação.
Necessária era a prova do pagamento com depósito bancário, ou
declaração por escrito da alegada compensação ou mesmo uma
ressalva no título de crédito.
Sendo assim, inócua a produção das provas
orais e periciais como pretende a embargante. Não há que se falar,
portanto, em cerceamento de defesa.
E não se diga que há contradição no
indeferimento da produção da prova oral e pericial e na conclusão
de que não há prova do pagamento, já que a comprovação da
quitação se dá, necessariamente, por meio documental, provas que
não seriam produzidas pelos meios pleiteados pela apelante.
Como bem pronunciado na r. sentença, há
de prevalecer a literalidade formal das duplicatas e respectivas
notas fiscais, pois dotada de força executiva, conforme os
princípios
da
executoriedade,
literalidade,
autonomia
e
cartularidade, esta última conferindo ao possuidor do título o
poder de exigir o cumprimento do direito nele documentado.
Era mesmo de rigor a rejeição dos
embargos à execução, não merecendo a decisão qualquer
modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta instância recursal, elevo a verba honorária de sucumbência
ao patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 11, do Novo Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, ressalvada a majoração da verba honorária.
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51687
Apelação Cível no 1001645-71.2020.8.26.0445
Comarca: Pindamonhangaba
Apelante: Gerdau Aços Fundidos e Forjados S/A
Apelado: Luna Montagem e Servicos Industriais Ltda Me Eireli
DECLARAÇÃO DE VOTO CONCORDANTE
NEGO provimento ao recurso, em conformidade com o
voto do e. Relator, Des. Décio Rodrigues.
A prova da quitação das duplicatas está preconizada no
art. 9o, § 1o, da Lei 5.474/68, a saber: A prova do pagamento é o recibo,
passado pelo legítimo portador ou por seu representante com poderes
especiais, no verso do próprio título ou em documento, em separado,
com referência expressa à duplicata.
Portanto, inexistente prova documental nesse sentido,
a improcedência dos embargos era de rigor, não se prestando simples
mensagens eletrônicas (“e-mails”) trocadas com quem, inclusive, não
detinha poderes para atuar como representante legal da empresa credora
para comprovar o alegado pagamento, da forma como colocado pela
embargante no seu pleito recursal.
Neste caso, o entendimento foi pela improcedência dos
embargos à execução, decisão que, pelo meu voto, também fica
confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademir Benedito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
138B1335
10
11
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
1396C104
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001645-71.2020.8.26.0445 e o código de confirmação da tabela acima.